Tribunal: CARF
Processo: 10580.720728/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720728/2015-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.522 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
EMPORIO DO SONO PRODUTOS DE COLCHOARIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011, 2012
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. FALTA DE LIVRO CAIXA.
Deve ser excluída de ofício do Simples a empresa optante que deixar de
realizar a escrituração do livro-caixa ou de outro meio que permita a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
EMPÓRIO DO SONO PRODUTOS DE COLCHOARIA LTDA - EPP, pessoa
jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 16-
74.598 (fls. 49), pela DRJ São Paulo, interpôs recurso voluntário (fls. 74) dirigido a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de empresa do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) por meio do Ato Declaratório Executivo de fls. 9, motivada pelo fato
de o contribuinte não ter escriturado o Livro Caixa nos anos 2011 e 2012, conforme constatado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720728/2015-16
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.522 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720728/2015-16

no curso de auditoria fiscal e relatado na representação de fls. 3. A exclusão terá produção de
efeitos a partir de 1o/01/2011.
A referida auditoria fiscal, após a presente exclusão do Simples, deu ensejo ao
lançamento tributário de IRPJ e reflexos, diante da constatação de omissão de receitas. Tais
lançamentos tributários foram formalizados no processo no 10580.720.727/2015-71, o qual será
julgado em conjunto com o presente processo.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 14), mas esta foi
considerada improcedente pela autoridade julgadora a quo, nos termos do acórdão ora recorrido
(fls. 49).
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 74) contém vários argumentos
tendentes a combater os referidos lançamentos tributários e contém um único argumento que
combate a sua exclusão do Simples, qual seja, que a verdade material leva ao entendimento de
que o contribuinte não estava obrigado a apresentar ao fisco o seu Livro Caixa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2016
(fls. 72) e seu recurso voluntário apresentado em 20/12/2016 (fls. 74). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O contribuinte foi excluído do Simples em razão de não ter escriturado o Livro
Caixa nos anos 2011 e 2012, conforme constatado no curso de auditoria fiscal formalizada no
processo no 10580.720.727/2015-71, a qual deu ensejo à representação de fls. 3.
Conforme relatado na referida representação, o contribuinte, optante pelo Simples,
apresentou movimentação bancária em montante incompatível com as receitas declaradas à
Administração Tributária, o que deu ensejo a uma auditoria fiscal. Desde o início dessa auditoria,
o contribuinte foi intimado para apresentar os Livros Diário e Razão, ou o Livro Caixa, dentre
outros documentos, bem como seus extratos bancários. Todavia, as intimações não foram
atendidas. Transcreve-se trecho da referida representação (fls. 4):
Em 05/09/2014 o contribuinte tomou ciência do Termo de Inicio de
Procedimento Fiscal, o qual lhe solicitava extratos bancários das contas
correntes, os Livros Diário e Razão, ou o Livro Caixa, dentre outros
documentos.
Em 25/09/2014 o contribuinte veio a informar que havia solicitado os extratos
aos bancos com os quais transacionou e que os livros Caixa, Registro de
Inventário e Registro de Entradas se encontravam em poder da Polícia Federal,
nos termos determinados pela Justiça Federal. Em 30/09/2014 o Superintende
Regional da Polícia Federal fora oficiado a apresentar o livro caixa,
supostamente apreendido na "Operação Morfeu", mas o mesmo não se
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.522 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720728/2015-16

encontrava na relação dos bens apreendidos. Até o mês de outubro de 2014 o
contribuinte não havia entregue qualquer extrato bancário e muito menos
escrituração contábil, razão pela qual fora expedido Termo de Reintimação
Fiscal, solicitando os mesmos. Em 21/10/2014 o contribuinte responde que já
havia solicitado os extratos aos bancos, mas que ainda não os recebera.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte combate a sua exclusão do Simples ao
mesmo tempo em que combate os lançamentos tributários lavrados pela fiscalização em razão da
constatação de omissão de receitas.
Apesar de o recorrente defender que os alegados vícios do procedimento para a
exigência de créditos tributários contaminou também o procedimento de exclusão do Simples,
este não demonstrou a alegada correlação e os autos também não carregam elementos nesse
sentido. Assim, no presente processo, serão abordados apenas os argumentos pertinentes à
exclusão do Simples.
Assim, não serão apreciados os seguintes argumentos contidos no recurso
voluntário: (i) obtenção de dados bancários sem autorização judicial [fls. 76]; (ii) revisão de
lançamento tributário sem fundamentação válida [fls. 81]; (iii) presunção de omissão de receitas
[fls. 86]; (iv) transferências entre contas do contribuinte [fls. 89]; (v) auto de infração de CSLL
[fls. 93]; (vi) auto de infração de COFINS [fls. 94]; (vii) auto de infração de PIS/PASEP [fls.
96]; (viii) cumulação da presunção de omissão com arbitramento da base de cálculo [fls. 98]; (ix)
ilegalidade da multa de ofício [fls. 98].
Com isso, o único argumento contido no recurso que é capaz de contradizer a
exclusão do Simples em tela é aquela contida nas fls. 84, o qual trata da acusação de omissão dos
livros contábeis que, segundo o recorrente, estaria violando o princípio da verdade material,
conforme o seguinte excerto:
2.3.1 - Com efeito, o art. 61 da Resolução CGSN n° 94/2011, que dispõe sobre
o Simples Nacional, estabelece os seguintes livros obrigatórios em face de seus
contribuintes:
[...]
2.3.2 - Por sua vez, o § 3o do artigo supracitado estabelece que "A apresentação
da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro Razão, dispensa a
apresentação do Livro Caixa".
2.3.3 - Tem-se, assim sendo, situação específica para as ME's e EPP's quanto à
adoção de registros e controles das operações e prestações por ela realizadas, que
oferece a dispensa da elaboração e guarda de diversos livros fiscais.
2.3.4 - No caso concreto, e na medida em que resta obrigada apenas a manter o
Livro Caixa, Livro Registro de Inventário e o Livro Registro de Entradas, a
Recorrente resta desobrigada em elaborar e manter, para fins fiscais, o Livro Diário e
o Livro Razão.
2.3.5 - Portanto, a Recorrente está legalmente impedida em atender ao quanto
infirmado pela lima. Autoridade Fiscal, quanto à entrega do Livro Diário, pelo que a
exigência por parte da Autoridade Fiscal é absolutamente irrazoáveis ilegal, ferindo
também de morte o princípio da verdade material.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.522 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720728/2015-16

2.3.6 - O princípio da verdade material deve ser prestigiado durante todas as
fases e momentos da perseguição do Fisco pela apuração e cobrança dos tributos,
consistindo um dos pilares principiológicos da constituição do crédito tributário e do
processo administrativo fiscal.
Verifico que o ato declaratório que excluiu o recorrente do Simples (fls. 9) aponta
como fundamento legal o artigo 29, VIII, da Lei Complementar no 123/2006, o qual possui a
seguinte redação:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
Saliente-se que o contribuinte foi intimado para apresentar os seus Livros Diário e
Razão ou o seu Livro Caixa, mas nenhum deles foi apresentado à fiscalização. Dessa forma, a
fiscalização ficou impedida de verificar a movimentação financeira do contribuinte, o que
autoriza a aplicação do supracitado artigo 29, VIII, para determinar a exclusão ora atacada.
O recorrente afirma que estava desobrigado de apresentar o seu Livro Caixa, em
razão do § 3o do artigo 61 da Resolução CGSN n° 94/2011, o qual possuía a seguinte redação:
§ 3o A apresentação da escrituração contábil, em especial do Livro Diário e do Livro
Razão, dispensa a apresentação do Livro Caixa.
Contudo, o contribuinte não apresentou à fiscalização os Livros Diário e Razão,
apesar de notificado para tal. Com isso, o contribuinte continuou obrigado a apresentar o Livro
Caixa, o que não o fez, apesar de intimado pela fiscalização. Assim, mais uma vez estava
autorizada a aplicação do supracitado artigo 29, VIII, para determinar a exclusão ora atacada.
O recorrente não nega que deixou de apresentar a sua contabilidade e os seus
livros contábeis e fiscais, de forma que a verdade material é mandatória no sentido de se concluir
que o contribuinte violou as determinações legais que garantiam a sua permanência no Simples,
ao contrário do que afirma o recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.522 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.720728/2015-16

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital